Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727167-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS PACIENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 67.337, em favor de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve o decreto de revelia do paciente (fls. 293/294). Alega a impetrante que o paciente não mudou de endereço e, portanto, não pode ser considerado revel. Esclarece que “A casa pertence a sua falecida mãe e seu padrasto, onde residem seu padrasto, seu irmão e ao lado, separadas por muros e portões, existe outra residência e um pequeno comercio, estas alugada a terceiros”. Logo, declara que é possível que o oficial de justiça tenha ido nesta outra residência e obtido a informação de que o paciente não residia no local. Argumenta que a não intimação do paciente para o interrogatório constitui nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Requer, com isso, liminarmente, que seja reconhecida a nulidade da decisão que decertou a revelia do paciente. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas em sua residência (fls. 18/26). Ao ser ouvido na Delegacia, declinou seu endereço residencial, a saber, Quadra 02-A, Conjunto A, Casa 39, Planaltina-DF (fls. 22/23). Conduzido ao Núcleo de Audiência de Custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares alternativas: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Recolhimento domiciliar das 22h00 às 07h00, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de posterior análise pelo juízo natural; V - Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; VI - proibição de manter contato ou se aproximar de Luan de Sousa Araujo Souto”, tendo como área de monitoração a sua residência situada na Quadra 02-A, Conjunto A, Casa 39, Planaltina-DF (fls. 106/110). Na sequência, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 140/142). O paciente foi notificado na Quadra 02-A, Conjunto A, Casa 39, Planaltina-DF em 16/2/2022 (fl. 182) e apresentou resposta à acusação (fls. 158/163). A denúncia foi recebida em 26/5/2022 (fls. 236/237) e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/6/2023 por videoconferência (fl. 240), posteriormente convertida em presencial (fl. 247). Ao ser intimado para o ato, o mandado não foi cumprido, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que: “em 12/06/2023 às 13:00, dirigi-me à QUADRA 2A CONJUNTO A CASA 39 ARAPOANGA (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF CEP 73368-112, e fui recebida por Inubia Melo Silva que informou morar de aluguel no endereço há 4 meses e disse não conhecer o intimando. Certifico que tentei contato no telefone que constou no mandado, 99287-7976, porém a ligação não pode ser completada, e o número não possui whatsapp. Assim, NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS” (fls. 251/252 e 269). Intimada a se manifestar, em 13/6/2023, a Defesa forneceu o telefone atualizado do paciente (fl. 272). Expedido novo mandado de intimação (fls. 273/274), o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS, 049.122.671-39, uma vez que liguei para o número (61) 99321-2357 e fui atendido por TAMIRES TRIGUEIRO, mãe do filho do citando, que afirmou que referido número de telefone é seu, que o citando atualmente não tem telefone, não sabendo informar o atual endereço dele” (fl. 279). Por conseguinte, foi decretada a sua revelia em decisão exarada com o seguinte teor (fls. 286/287): “Indefiro o pedido formulado pela Defesa Técnica de Gabriel na petição de id. 162721880. Não há razão para adiamento da solenidade, uma vez que o acusado não foi encontrado no endereço no qual outrora foi regularmente notificado (IDS. 161835272 e 123601927). Registro, nesse pormenor, que contato telefônico indicado pela ilustre advogada na petição id. 161835272 não permitiu a localização do acusado GABRIEL, tampouco a sua intimação, conforme se observa da certidão de id. 162774838. Assim, sendo certo que incumbe ao denunciado a manutenção da atualização de seu endereço, o feito deve prosseguir na forma do art. 367 do CPP em relação ao acusado GABRIEL. Encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão” Formulado pedido de reconsideração (fls. 288/290), esse restou indeferido (fls. 293/294). Vejamos: “Compulsando os autos, verifico que não comporta acolhimento o pedido defensivo de reconsideração da decisão que, em audiência (ID n. 162813595), decretou a revelia do réu GABRIEL DO NASCIMENTO MEDEIROS (ID n. 163066879). Como visto, o oficial de justiça certificou que o réu GABRIEL não foi localizado no endereço cadastrado nos autos (Quadra 2A, Conjunto A, Casa 39, Arapoanga, Planaltina, Brasília/DF, 73368-112), conforme ID n. 161775619. Trata-se do mesmo endereço no qual GABRIEL havia sido notificado anteriormente (ID n. 115940247), além de constar na procuração de ID n. 116265034. Ressalto que a defensora constituída do acusado GABRIEL teve ciência da diligência infrutífera, limitando-se a informar o telefone atualizado do réu (ID n. 161835272), através do qual o denunciado GABRIEL também não foi localizado, conforme certidão de ID n. 162774838. Assim, correta a decisão que decretou a revelia do réu GABRIEL, nos termos do art. 367 do CPP. Ressalto que, apenas no dia da audiência, a defensora do réu peticionou informando que ele residia no mesmo endereço e pedindo o adiamento da audiência (ID n. 162721880). Contudo, ao contrário do alegado, isso não era motivo para adiar a solenidade. Também não havia razão para ser expedido novo mandado a ser cumprido no mesmo endereço já diligenciado, sob a mera alegação de que “residem outras pessoas no mesmo local, de forma que podem não ter passado a informação correta no momento da intimação” (ID n. 162721880). De igual modo, as novas alegações e mídias contidas no pedido de reconsideração (ID n. 163066879) não desnaturam as certidões anteriores dos oficiais de justiça, que certificaram, à época, a não localização do réu GABRIEL tanto no endereço cadastrado no feito (ID n. 161775619) como através do telefone informado (ID n. 162774838). Assim, concluo que a ausência de intimação do réu GABRIEL não decorreu da alegada falha na intimação judicial, que sequer foi comprovada, mas sim da desídia do denunciado em manter suas informações de endereço e telefone atualizadas nos autos, a ponto de não ter sido localizado a tempo e modo nem mesmo por sua defensora constituída (ID n. 162721880). Apenas como argumento de reforço, destaco que a mídia de ID n. 163066884, inclusive, reforça a incúria do acusado GABRIEL, porquanto evidencia que ele teria sido informado por sua causídica da data da audiência, o que também foi relatado no ID n. 163066879. Embora o réu argumente ter acreditado que o ato ocorreria de forma virtual, considerando que não foi intimado/comunicado da conversão em presencial, não juntou qualquer comprovação de que ao menos tentou participar virtualmente da solenidade. Ao revés, pelo que consta, o réu GABRIEL sequer entrou em contato com a secretaria deste juízo ou mesmo com sua advogada para viabilizar sua participação no ato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no ID n. 163066879, mantendo-se as determinações de ID n. 162813595. Por conseguinte, encaminhem-se os autos às partes, sucessivamente, para fins de alegações finais por memoriais, conforme ID n. 162813595”. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, o que não foi feito pelo paciente, uma vez que não foi encontrado no endereço declinado nos autos. Logo, a princípio, irreparável o decreto de sua revelia. Ademais, é de se reconhecer que nem mesmo a sua advogada logrou êxito em localizá-lo, tanto é que limitou-se a informar, quando intimada, o novo número telefônico do paciente (fl. 272) que posteriormente, verificou-se não lhe pertencer. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de julho de 2023 15:07:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora